Tribunal: TJBA
Processo: 8045311-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045311-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRAZIELE ABRANTES GARCIAS Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. AFASTAMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. DIREITO À CAPACITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR DEVIDAMENTE CUMPRIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto do Magistério Público (Lei nº 8.261/2002, artigo 62) asseguram aos professores o direito à capacitação permanente e ao afastamento para cursos de pós-graduação correlatos à sua área de atuação. II - A negativa administrativa baseada unicamente na ausência de professor substituto na unidade escolar fere os princípios da razoabilidade e da eficiência, bem como o direito líquido e certo da servidora à qualificação profissional, a qual reverte em prol da melhoria da qualidade do ensino público. III - Comprovados os requisitos legais – aprovação em programa de Mestrado em instituição pública (UNEB), correlação temática com a disciplina lecionada (História) e interesse da Administração na qualificação de seus quadros – impõe-se a concessão da licença. IV - O pedido de afastamento parcial (20 horas) revela-se medida equilibrada que concilia o interesse do servidor na qualificação com a continuidade do serviço público. O Estado da Bahia informou o cumprimento da liminar. V - Preenchidos os pressupostos legais e demonstrada a violação a direito líquido e certo, a confirmação da medida antecipatória é medida que se impõe. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8045311-86.2025.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA